Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-29.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-29.2024.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: SOLANGE MARIA ARAUJO

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.081 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Pindobaçu contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando ao caso a tese fixada no Tema 1.081 do STF, que admite a acumulação remunerada de cargos públicos quando houver compatibilidade de horários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de dedicação exclusiva prevista em processo seletivo interno para o cargo de vice-diretora impede a acumulação de cargos de professora e vice-diretora, diante da tese fixada no Tema 1.081 do STF.

III. Razões de decidir

Inexistência de cláusula expressa de dedicação exclusiva no edital do processo seletivo, devendo eventual menção ser interpretada à luz da Constituição Federal, que autoriza a acumulação de cargos quando houver compatibilidade de horários (CF/1988, art. 37, XVI).

O STF, no ARE 1.246.685 (Tema 1.081), fixou que as hipóteses excepcionais de acumulação de cargos sujeitam-se apenas à compatibilidade de horários, ainda que haja norma infraconstitucional limitando a jornada.

Acórdão recorrido analisou as circunstâncias do caso e concluiu não haver incompatibilidade de horários, afastando impedimento à acumulação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A acumulação remunerada de cargos públicos nas hipóteses constitucionais exige apenas a verificação de compatibilidade de horários no caso concreto. 2. A ausência de cláusula expressa de dedicação exclusiva no edital impede a restrição ao direito de acumulação, devendo prevalecer o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.081.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.246.685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.10.2021 (Tema 1.081).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000244-29.2024.8.05.0196, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DE PINDOBAÇÚ, e como agravado, SOLANGE MARIA ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça